Tribunal: TJPA
Processo: 0801333-96.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801333-96.2021.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: K. C. FAZENDAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pela agravante por intempestividade. A ação originária objetivava a anulação de auto de infração lavrado em razão de transporte de gado entre propriedades da mesma empresa sem emissão de Nota Fiscal Avulsa, entendendo a agravante que não haveria fato gerador do ICMS.

2.

A sentença acolheu o pedido inicial, mas foi reformada pelo acórdão da Apelação, que reconheceu a infração à obrigação acessória e validou a penalidade aplicada. Os Embargos de Declaração opostos pela agravante foram protocolados após o prazo legal de cinco dias úteis, sendo reconhecida a intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os Embargos de Declaração opostos foram tempestivos, considerando o alegado equívoco na certidão de intimação e a posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a contagem do prazo recursal inicia-se com a ciência no sistema eletrônico, não se exigindo a publicação em Diário da Justiça como marco inicial.
5. A certidão constante nos autos atesta ciência da parte em 08/05/2025, encerrando-se o prazo em 15/05/2025. Os embargos foram protocolados apenas em 29/05/2025, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.
6. Não configurada omissão relevante no acórdão recorrido quanto aos dispositivos legais e fundamentos invocados pela parte. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos não implica omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por K. C. Fazendas Ltda, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0801333-96.2021.8.14.0051.

Inicialmente, na origem, trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada pela ora agravante, K. C. Fazendas Ltda, em face do Estado do Pará, visando à anulação de auto de infração fiscal lavrado em razão do transporte de gado entre propriedades rurais da mesma empresa, sem a emissão de Nota Fiscal Avulsa. Sustentou a empresa que não haveria fato gerador do ICMS na operação em virtude da inexistência de circulação econômica, tendo a Guia de Trânsito Animal (e-GTA) aptidão para legitimar a operação.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e declarou a nulidade do auto de infração, considerando, de um lado, a ausência de mercancia a caracterizar fato gerador do ICMS, e, de outro, a aplicação indevida da multa de 80% (oitenta por cento), que deveria ter sido fixada no percentual de 30% (trinta por cento), conforme art. 773 do Regulamento do ICMS/PA.

Posteriormente, o Estado do Pará interpôs Apelação, à qual foi dado provimento, restabelecendo-se a validade do auto de infração e a penalidade imposta, sob o fundamento de que a movimentação de mercadoria desacompanhada da devida documentação fiscal – no caso, a Nota Fiscal Avulsa – constitui infração à obrigação acessória prevista no art. 729, “m”, do Decreto nº 4.676/2001 (Regulamento do ICMS do Estado do Pará). A e-GTA, conforme salientado no acórdão, não possui valor fiscal. Diante disso, impôs-se multa de 80% (oitenta por cento) sobre o imposto devido.

Contra esse acórdão, a agravante opôs Embargos de Declaração, que não foram conhecidos por intempestividade, reconhecendo-se que os Embargos foram protocolados fora do quinquídio legal, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante alega, de forma minuciosa, que os Embargos de Declaração foram tempestivos, sustentando que a certidão de intimação de ID nº 28726457 estaria equivocada. Assevera que o acórdão de ID nº 26378163, apesar de disponibilizado no sistema em 08/05/2025, só foi efetivamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26/05/2025, conforme consta na edição nº 8083/2025, página 446, do referido Diário. Assim, considera que a interposição dos Embargos em 29/05/2025 ocorreu dentro do prazo legal de cinco dias úteis.

Aduz, ainda, a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à tese de que o Estado do Pará, ao interpor a Apelação, deixou de impugnar especificamente a fundamentação da sentença de primeiro grau que limitava a multa em 30% (trinta por cento), nos termos do art. 773 do RICMS/PA. Defende que a ausência de impugnação específica enseja preclusão, de modo que a decisão reformada incorreu em omissão relevante.

Sustenta, outrossim, que o art. 729, “m”, do RICMS/PA não contempla a hipótese de “transferência” entre propriedades do mesmo titular, razão pela qual não se caracterizaria o fato gerador do ICMS, à luz da Súmula 166 do STJ. Acrescenta que a movimentação do gado ocorreu sem fins comerciais, tratando-se apenas de logística interna da empresa. Cita dispositivos da Lei Estadual nº 5.530/1989 (arts. 15, III; 41; 63, I; 65) e o Convênio SINIEF S/Nº de 1970, além de decisões jurisprudenciais que sustentam a tese de não incidência do imposto em hipóteses semelhantes.

Requer, com base no art. 1.025 do CPC, o prequestionamento dos dispositivos legais referidos para fins de futura interposição de Recurso Especial. Ainda, invoca o efeito regressivo previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC, solicitando a retratação da decisão monocrática.

Por fim, o agravante requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração, determinando-se a sua análise com efeitos modificativos, suprindo as omissões e prequestionando os dispositivos invocados.

Em contrarrazões, a parte agravada, Estado do Pará, suscitou que a intimação da agravante ocorreu via consulta eletrônica ao sistema PJe em 08/05/2025, marco inicial do prazo recursal, conforme preceitua o art. 5º da Lei nº 11.419/2006. Argumenta que a posterior publicação no Diário da Justiça não altera o prazo legalmente iniciado com a ciência no portal eletrônico, sendo desnecessária dupla contagem. Sustenta que aceitar a tese da agravante equivaleria a subverter a lógica do processo eletrônico.

No mérito, defende que a penalidade de 80% (oitenta por cento) é legítima, por tratar-se de sanção decorrente da inobservância de obrigação acessória, com fundamento no art. 78, III, “m”, da Lei Estadual nº 5.530/1989. Alega que a GTA não substitui documento fiscal e que a obrigação de emitir Nota Fiscal subsiste, independentemente da existência ou não de fato gerador tributário, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º do CTN. Colaciona, inclusive, precedentes do STJ (Tema 367) que reconhecem a validade da exigência de obrigações acessórias em operações não sujeitas à incidência tributária direta. Por fim, pugna pela manutenção da decisão monocrática que não conheceu dos embargos por intempestividade e, subsidiariamente, pela legalidade da autuação fiscal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por K. C. Fazendas LTDA contra o acórdão prolatado por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público nos autos da Apelação Cível.

A insurgência da parte agravante versa sobre a suposta tempestividade dos Embargos de Declaração, cuja oposição foi rejeitada pela decisão ora impugnada por intempestividade, argumentando a recorrente que a certidão de intimação constante do ID nº 28726457 não refletiria a realidade processual. Sustenta que a publicação oficial do acórdão embargado no Diário da Justiça Eletrônico se deu apenas em 26 de maio de 2025, na edição nº 8083/2025, página 446, razão pela qual a interposição dos Embargos em 29 de maio de 2025 teria ocorrido dentro do quinquídio legal previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, postulando, assim, o conhecimento e processamento dos embargos de declaração.

A certidão constante no ID nº 28726457 atestou, de forma inequívoca, a data em que a parte agravante teve ciência da decisão colegiada — qual seja, 08 de maio de 2025. Desse modo, consoante a dicção do art. 1.023 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Verifica-se que o prazo para interposição dos Embargos de Declaração encerrou-se em 15 de maio de 2025. Entretanto, os Embargos somente foram protocolados em 29 de maio de 2025, conforme registrado nos autos. Trata-se, pois, de manifesta intempestividade, a qual constitui matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação pela vontade das partes ou por equívoco de interpretação quanto ao termo inicial do prazo.

Assim é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo os embargos de declaração opostos fora do prazo recursal de cinco dias, previsto no 1.023 do Código de Processo Civil.

Considerando que o recorrente protocolou os aclaratórios após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002345-03.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2024)

Por fim, a alegação de omissão sobre os dispositivos legais e normas infralegais referidas pela agravante não se sustenta, pois a decisão colegiada enfrentou os argumentos centrais da lide à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. A simples ausência de menção nominal a determinados artigos ou convênios não configura omissão a justificar acolhimento de embargos com efeitos modificativos, tampouco fundamenta o cabimento do presente agravo interno.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 24/03/2026